Tribunal: TJBA
Processo: 8061953-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8061953-08.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELIANO MOREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: Prefeito Municipal do Salvador e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM MANDADO DE SEGURANÇA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.

PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” À LUZ DOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS IMPETRANTES AO RECEBIMENTO DO PISO ACRESCIDO APENAS DAS PARCELAS DE CARÁTER GERAL E PERMANENTE. DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO.

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por servidores públicos estatutários, determinando a implementação do piso salarial nacional da enfermagem nos termos da Lei n.º 14.434/2022, acrescido apenas de vantagens pecuniárias de caráter geral e permanente, com exclusão das de natureza pessoal, variável ou transitória.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à competência da Justiça Estadual diante da ausência de inclusão da União no polo passivo; (ii) omissão acerca da inadequação da via eleita e eventual decadência do direito; (iii) omissão quanto à natureza da verba discutida e à interpretação das normas federais e precedentes do STF, especialmente na ADI 7222/DF; e (iv) se cabe prequestionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir:

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

4. Acórdão enfrentou de forma expressa a competência da Justiça Estadual e a legitimidade do Prefeito de Salvador, destacando que a controvérsia reside na atuação administrativa do Município.

5. Afastada a decadência com fundamento na natureza alimentar e de trato sucessivo da obrigação, conforme Súmula 85 do STJ.

6. Fundamentação clara sobre a natureza do piso salarial e as parcelas que o integram, excluídas as de caráter pessoal ou transitório.

7. Distinção feita entre o regime estatutário dos impetrantes e o regime celetista tratado na ADI 7222/DF, cuja aplicabilidade foi afastada no caso concreto.

8. Embargos utilizados com intuito de rediscutir matéria já decidida, sem preenchimento dos requisitos legais do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão embargada enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos invocados, ainda que contrarie a pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 85; STF, ADI 4.167, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 30.06.2023; STF, ADI 7222, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 27.06.2023; STF, RE 1.279.765/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8061953-08.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como embargado
s

ELIANO MOREIRA DE SOUZA e MARIA EDNA SANTIAGO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
26
de
fevereiro
de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22